Tribunal: TCU
Processo: 045.706/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Irregularidades em concessões de crédito, concedidas às empresas Jorlan Construções Gerais Ltda, Agropecuária Alabama Ltda, Agropecuária Xapuri Ltda, Xavier Santana Automotivo Ltda, K&D Clínica Odontológica Ltda, Eletro Ferragens Ana Luiza Ltda, Mercearia Pedrosa Ltda, A Dorminhoca Ltda, Ferval Construção e Acabamentos Ltda, Coliseu Construções e Acabamentos Ltda, Unidos Construções e Acabamentos Ltda, Egípcia Construções e Acabamentos Ltda, Hera Comercial Ltda, FALOP Construções e Acabamentos Ltda e Automotivo RSCB Ltda., no âmbito da Ag. Renascença/MG, cuja responsabilidade foi atribuída ao ex-empregado Eduardo dos Reis Machado, matrícula funcional 078.397-6. (no da TCE no sistema: 1159/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Economia Federal em desfavor de Eduardo dos Reis Machado, motivada pela prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico do qual resulte dano ao erário, evidenciada pelas concessões irregulares de crédito ocorridas no âmbito da Agência Renascença/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Eduardo dos Reis Machado, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. Julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Eduardo dos Reis Machado, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Eduardo dos Reis Machado: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/4/2015 48.768,08 7/4/2015 71.849,63 6/4/2015 129.656,82 7/2/2015 76.731,05 19/1/2015 108.441,52 3/2/2015 124.840,37 8/1/2015 131.183,72 15/4/2015 111.846,19 5/3/2015 52.520,11 10/3/2015 105.555,66 1/4/2015 143.459,02 5/3/2015 69.911,18 3/3/2015 92.453,19 3/3/2015 100.328,39 15/4/2015 125.360,37 19/2/2015 237.160,59 19/2/2015 845.583,19 24/12/2014 60.788,10 19/12/2014 97.050,75 19/12/2014 134.781,95 2/12/2014 24.590,57 19/12/2014 97.050,75 24/12/2014 60.967,94 19/12/2014 134.781,95 3/2/2015 125.089,24 16/1/2015 52.405,06 23/1/2015 75.948,13 21/12/2014 26.435,33 21/12/2014 96.812,64 21/12/2014 72.188,61 4/1/2015 96.531,76 5/1/2015 49.298,51 2/12/2014 122.574,27 18/2/2015 190.165,39 23/12/2014 15.009,12 2/12/2014 24.274,54 4/12/2014 25.835,59 9/12/2014 30.589,43 19/1/2015 393.530,33 15/4/2015 128.323,13 21/3/2015 91.050,56 6/3/2015 187.378,93 13/3/2015 2.130.633,83 22/12/2014 93.967,40 23/12/2014 108.052,78 22/12/2014 114.250,57 15/4/2015 150.785,43 22/1/2015 75.825,79 5/1/2015 117.663,90 10/1/2015 78.152,21 9/1/2015 125.234,62 2/12/2014 32.578,49 18/1/2015 53.661,77 14/1/2015 75.826,78 8/2/2015 76.731,05 27/3/2015 123.150,35 9/1/2015 131.212,17 Valor atualizado do débito (com juros) em 12/5/2022: R$ 13.282.718,49. 9.3. aplicar ao responsável Eduardo dos Reis Machado, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer das responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável, à Caixa Econômica Federal e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para adotar as providências que entender cabíveis. 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, à Caixa Econômica Federal e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.